Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705184-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR FAUSTINO, ADMILSON FAUSTINO, ALTAIR FAUSTINO SOBRINHO, DEUZA FAUSTINO ROSA, IVAN FAUSTINO, MARIA LUCIA FAUSTINO DE ANDRADE, NEUSA FAUSTINO DE JESUS, SANDERLEY RODRIGUES, SILVIA RODRIGUES FERREIRA, THELMA FAUSTINO DE ALVARENGA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 153687014 (autos de origem), informando se houve a perda do objeto deste recurso e, por conseguinte, se há interesse na desistência ou no prosseguimento do agravo em tela. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator